Tribunal: STF
Processo: AI 732140
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
   INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
   TRABALHISTA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.  Inviável o agravo de instrumento no
   qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
   Precedentes.
2. Admissibilidade de recurso da competência do
   Tribunal Superior do Trabalho: impossibilidade de análise da
   legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
   Precedentes.
3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.